Tribunal: TJMT
Processo: 1032049-73.2020.8.11.0041
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032049-73.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (EMBARGADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0005-95 (EMBARGADO), MANOEL MOREIRA MIRANDA - CPF: 208.492.901-63 (EMBARGANTE), RAFAEL PAIVA MACHADO - CPF: 707.546.911-87 (ADVOGADO), JAMES DE AN LACORTT VONTROBA - CPF: 721.107.161-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DI
REITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos por Manoel Moreira Miranda contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do TJMT, que deu parcial provimento à apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso para reduzir a indenização por danos morais de R$ 100.000,00 para R$ 50.000,00, fixar os honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da condenação e aplicar a taxa SELIC como índice unificado de juros e correção monetária. O embargante sustenta a existência de contradição no acórdão, afirmando que os fatos foram equivocadamente qualificados como acidente.

II. Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há contradição no acórdão embargado, por suposta equivocada qualificação fática do evento danoso e se é cabível, na via dos embargos de declaração, a rediscussão do mérito para fins de majoração da indenização por danos morais.

III. Razões de Decidir

3. A decisão embargada qualifica o evento danoso como "acidente", mantendo a terminologia utilizada desde a sentença, sem que tenha havido impugnação específica na primeira instância, respeitando, assim, os limites da
devolutividade
recursal.

4. A pretensão do embargante, sob alegação de contradição, revela-se como tentativa de rediscutir fatos e reavaliar o mérito da causa, o que é vedado na via estreita dos embargos de declaração.

5. As provas produzidas nos autos foram corretamente apreciadas no acórdão impugnado, considerando o Boletim de Ocorrência, o Histórico Clínico do paciente, Atestados Médicos e demais documentos.

6. Não se verifica contradição, omissão ou obscuridade no acórdão embargado, que enfrentou de forma exp
ressa
a existência do nexo de causalidade entre o evento e o óbito, com base nas provas constantes dos autos.

7. A alteração do valor da indenização por danos morais não pode ser feita por meio de embargos de declaração, por ser via inadequada.

8. O acórdão observou os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade ao fixar o
quantum
indenizatório em R$ 50.000,00, conforme precedentes do próprio Tribunal em casos análogos.

IV. Dispositivo e Tese

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “No caso em apreço, inexiste o vício apontado, sendo evidente a intenção do embargante de reexaminar matéria já decidida, o que é incabível na via dos embargos de declaração.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015,
arts
. 494, I e II, 1.022 e 1.026, § 2º; CF/1988, art. 37, § 6º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1330804/SP, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 21.02.2022,
DJe
25.02.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Tra
ta-se de
E
mbargos de Declaração
opostos por
Manoel Moreira Miranda
co
n
tra
o acórdão proferido por esta Primeira Câmara de
Di
reito Públi
co
e
C
o
le
tivo, que deu provimento parcial ao recurso de apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, para o fim de reduzir a indenização por danos morais de R$ 100.000,00 para R$ 50.000,00, fixar os honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da
co
n
denação e aplicar a taxa SELIC
co
mo ín
di
ce unificado de juros e
co
rreção monetária.

Em suas razões recursais, o embargante aponta
co
n
tra
di
ção no julgado, sustentando que o acórdão partiu de uma premissa fática equivocada, ao enquadrar o evento exclusivamente
co
mo acidente de trânsito. Sustenta que os elementos
co
n
stantes nos autos (
b
o
le
tim de o
co
rrência
e

b
o
le
tim mé
di
co
) revelam que, após o acidente envolvendo a viatura policial, os agentes públi
co
s teriam
di
sparado
co
n
tra
a vítima já caída ao solo, o que descaracterizaria a hipótese de mero acidente.

Segundo o embargante, ha
ver
ia, portanto, erro na
qualificação jurídica dos fatos
, pois a conduta dos
policiais
representaria
ação
passível de agravar a responsabilidade civil do Estado e justificar
majoração do
quantum
indenizatório
. Pleiteia, assim, o acolhimento dos embargos para reconhecimento da contradição e a majoração da indenização, ou, ao menos, a
restauração do valor originário
de R$ 100.000,00
(cem mil
rea
is)
fixado pela sentença.

O Estado de Mato Grosso apresentou
contrarrazões
, nas quais defende o
não cabimento dos embargos
, sustentando que o embargante visa a
rediscussão do mérito
do julgado, o que não é permitido na via eleita, salvo nas hipóteses estritas previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Aduz que o acórdão está devidamente fundamentado e ausente de omissão, obscuridade ou contradição.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade dos embargos de declaração, deles
co
n
heço.

Conforme
relatado
,

tra
ta-se de Embargos de Declaração opostos por
Manoel Moreira Miranda
con
tra
o acórdão proferido por esta Primeira Câmara de
Di
reito Público e C
ole
tivo, que deu provimento parcial ao recurso de apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, para o fim de reduzir a indenização por danos morais de R$ 100.000,00 para R$ 50.000,00, fixar os honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da condenação e aplicar a taxa SELIC como ín
di
ce unificado de juros e correção monetária.

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurí
di
co
brasileiro,
co
m relação às
deci
s
ões proferidas pelos juízes e tribunais,
di
spondo o artigo 494, do Có
di
go de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I -
para

co
rrigir-lhe
, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II -
por
meio de embargos de declaração”.

O artigo 1.022 do mesmo Có
di
go especifica as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração
co
n
tra
qualquer
deci
s
ão ju
di
cial para:

I -
esclarecer

obs
curidade ou eliminar
co
n
tra
di
ção;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
co
rrigir erro material.

Parágrafo úni
co
.
Co
n
sidera-se omissa a
deci
s
ão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de
co
mpetência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
in
co
rra
em qualquer das
co
n
dutas descritas no art. 489, § 1º”.

Por sua vez, assim
di
sciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Or
di
nárias de
Di
reito Públi
co
e
C
o
le
tivo
co
mpete: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

[...] b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição
di
rigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cin
co
)
di
as nos processos cíveis e 02 (dois)
di
as nos processos criminais, prazo que se
co
n
ta a partir da publicação da
co
n
clusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

In
casu
, p
retende
o
ora embargante o acolhimento dos presentes
aclaratórios

em virtude de

suposta contradição pelo
acórdão prolatado por esta Egrégia Câmara
ao qualificar os fatos
atinentes
à

lide como decorrente
de "acidente de trânsito"
pleiteando, na oportunidade, a majoração dos danos morais ou,
alternativamente,
a manutenção
da quantia
fixada na origem (R$ 100.000
,00
).

O
co
rre que, na
rea
lida
de, este Relator utilizou, no
deci
s
u
m

ora impugnado, a expressão “acidente” — e não “acidente de trânsito” — para qualificar o evento danoso, mantendo a terminologia já adotada desde a sentença (Id. 218235227), a qual re
co
n
heceu a responsabilidade civil do Estado de Mato Grosso pelos fatos narrados nos autos.

Ressa
l
t
e-se que a adoção
dessa expressão
não foi objeto de impugnação específica me
di
ante
aclaratórios

em
primeira
instância
, de maneira que o
acórdão
atacado

se limitou

a julgar as matérias devolvidas à instância superior, respeitando os limites da
d
evolutividade

recursal, sem ex
tra
polar os
co
n
tornos
tra
çados pelas razões recursais.

Tal circunstância evidencia que a presente insurgência, sob o pretexto de apontar
co
n
tra
di
ção visa, em
ver
dade
, a re
di
scussão dos fatos já apreciados e o reexame do mérito da demanda,
co
m especial enfoque na
rea
valiação do
quantum
indenizatório arbi
tra
do.

Cuida-se
, pois, de pretensão manifestamente incabível na estreita via dos embargos declaratórios, notadamente
di
ante da inexistência de qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Có
di
go de Processo Civil.

Nesse
co
n
texto, em
bo
ra o re
co
rrente alegue, em suma, que este Relator não se ateve ao
co
n
junto probatório produzido nos autos,
eis que

descreve
que

“[...]
todas as provas
co
lacionadas demons
tra
m cabalmente que não se
tra
ta de um acidente de
tra
nsito
, mas sim de
co
n
duta policial visando a tirar a vida da
vitima
a
tra
vés de
di
sparos de arma de fogo. [...]”.
(Id.
273792370).

Isto posto,
toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demons
trando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Para que não paire qualquer dúvida,
co
laciono parte do v. acórdão em que
co
n
sta a matéria julgada,
in
ver
bis
:

“[...]
Co
m essas premissas estabelecidas,
obs
ervo
que a
co
n
trovérsia recursal cinge a respeito da
co
mprovação do nexo de causalidade entre o a
co
n
duta do Estado e o evento danoso, de modo que o apelante asse
ver
a ser indevida a indenização por danos morais
co
n
ce
di
da em sentença.
Co
m efeito, esta
di
ver
gência depende exclusivamente da
rea
nálise do
co
n
junto probatório dos autos, aferindo se houve demons
tra
ção satisfatória do nexo de causalidade entre o acidente e o falecimento do filho do autor.

Ex
tra
i-se do
B
o
le
tim de O
co
rrência de nº 2016.269290 que os fatos objeto da presente apelação o
co
rreram em 24 de agosto de 2016 (Id. 218235205) e que o acidente gerou ferimento na
co
xa
di
reita do de cujus,
co
mo demons
tra
do pela Guia de Aten
di
mento – P/A Emergência (Id. 218235206 -
pdf
. 01).

O Históri
co
Clíni
co
assinado pela mé
di
ca Elizabete
Zaffani
CRM-MT 2130, anexado em Id. 218235207 –
pdf
. 02, narra o seguinte:

“[...] Paciente deu en
tra
da nesta unidade,
tra
zido pelo SAMU, em pós-operatório tar
di
o de fratura do fêmur
di
reito,
rea
lizado haste in
tra
medular, apresentando dor e secreção
piosanguin
ole
nta

co
m odor fétido em ferida operatória de
co
xa
di
reita e úlcera sacral. Paciente teve
tra
umatismo crânio encefáli
co
e apresenta sequelas do sistema nervoso cen
tra
l. Fi
co
u internado para
tra
tamento, inclusive em unidade de terapia intensiva, sendo
rea
lizado
debridamento
cirúrgi
co
. Houve necessidade e foi
rea
lizado desarticulação do quadril
di
reito. Teve alta hospitalar no
di
a 16/03/2017,
co
m orientações de retorno para a
co
mpanhamento ambulatorial
co
m ortope
di
a.

Paciente deu en
tra
da nesta unidade, pela segunda vez, no
di
a 06/04/2017 às 07 12:29, em pós-operatório de amputação de quadril
di
reito há aproximadamente 2 meses,
co
m ferida em
bo
m aspecto. Feito solicitação de muleta e encaminhamento para neurocirurgia para a
co
mpanhamento.”

Ver
ifi
co
que, em outro históri
co
clíni
co
juntado aos autos, o paciente permaneceu em
tra
tamento
co
n
tínuo em de
co
rrência do o
co
rrido, incluindo múltiplas intervenções cirúrgicas que culminaram na amputação do membro inferior
di
reito (MID)
co
m desarticulação
co
xo-femural
, em 24 de fe
ver
eiro de 2017 (Id. 218235207 -
pdf
. 01).

Outrossim, em Atestado Mé
di
co
assinado pelo mé
di
co
Pedro de Miranda Martins foi regis
tra
do que o falecido era “[...]
portador de sequelas do acidente de moto e ferimento de arma de fogo
” (Id. 218235208 –
pdf
. 04). Nesta toada, em
bo
ra o óbito tenha o
co
rrido cerca de dois anos após o acidente, em 24 de julho de 2018, a
co
n
tinuidade do
tra
tamento anos após o o
co
rrido e o agravamento do quadro do falecido, reforça a existência do nexo de causalidade entre o evento danoso e o desfecho fatal.

Acerca do tema, cito precedente deste E. Tribunal:

ESTADO DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUARTA CÂMARA DE
DI
REITO PRIVADO APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1054689-07.2019.8.11. 0041 EMENTA APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE
CO
BRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - MORTE QUE O
CO
RREU 14
DI
AS APÓS O ACIDENTE -
CO
N
TINUIDADE DO
TRA
TRA
MENTO - CAUSA DA MORTE RELACIONADA ÀS LESÕES SOFRIDAS NO ACIDENTE - CERTIFICADO POR RELATÓRIO MÉ
DI
CO
- NEXO CAUSAL
CO
MPROVADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Ainda que o óbito tenha o
co
rrido 14
di
as após o acidente, restou
co
mprovada a
co
n
tinuidade do
tra
tamento, bem
co
mo há relatório mé
di
co
que in
di
ca que as causas da morte estão relacionadas ao agravamento do quadro de saúde, em de
co
rrência das lesões sofridas no acidente de trânsito, o que demons
tra
o nexo de causalidade. Presente o nexo causal entre o acidente e o óbito, é caso de procedência da ação de
co
brança do seguro DPVAT.

(TJ-MT 10546890720198110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO
BO
RGES, Data de Julgamento: 16/12/2020, Quarta Câmara de
Di
reito Privado, Data de Publicação: 21/01/2021).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
CO
BRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PE
DI
DO JULGADO PROCEDENTE – INSURGÊNCIA RECURSAL FUNDADA EM SUPOSTA FALTA DE DEMONS
TRA
ÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE ACIDENTE DE TRÂNSITO E FALECIMENTO DA VÍTIMA – MAR
CO
S TEMPORAIS SEPARADOS POR QUATRO MESES – PROVA SATISFATÓRIA DA
CO
N
TINUIDADE DO
TRA
TAMENTO – NEXO DE CAUSALIDADE SUFICIENTEMENTE DEMONS
TRA
DO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PE
DI
DO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. “
Ainda que o óbito tenha o
co
rrido meses após o acidente, restou
co
mprovada a
co
n
tinuidade do
tra
tamento, bem
co
mo há relatório mé
di
co
que in
di
ca que as causas da morte estão relacionadas ao agravamento do quadro de saúde, em de
co
rrência das lesões sofridas no acidente de trânsito, o que demons
tra
o nexo de causalidade. Presente o nexo causal entre o acidente e o óbito, é caso de procedência da ação de
co
brança do seguro DPVAT”
(TJMT – 4ª Câmara de
Di
reito Privado – RAC 1032388-37.2017.8.11.0041 – Rel. Des. GUIOMAR TEODORO
BO
RGES – j. 12/08/2020,
Publicado
no DJE 13/08/2020).

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1021269-79.2017.8.11.0041, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 24/11/2020, Primeira Câmara de
Di
reito Privado, Data de Publicação: 02/12/2020)

Dessa forma, deve-se manter o re
co
n
hecimento da responsabilização civil do ente federado, porquanto devidamente
co
mprovado o nexo causal entre o acidente e o falecimento do de cujus. [...]”

Cumpre destacar, que os embargos de declaração não constituem instrumento processual adequado para ensejar a majoração de valores fixados a título de indenização ou o
re
e
stab
elecimento de montante anteriormente arbi
tra
do pela instância de origem, como também pleiteia o embargante.

Tais pretensões,

de
ver
iam ter sido deduzidas por meio de recurso próprio, notadamente a apelação, a qual não foi interposta pelo
apelado, ora
embargante.
A
ssim,

mesmo ausente recurso voluntário,
a parte
tentou
em suas

co
n
tra
rrazõe
s
de apelação
, obter a majoração da indenização fixada na sentença – pleito que,
co
mo regis
tra
do exp
ressa
mente no acórdão, não foi
co
n
hecido
di
ante da manifesta inadequação da via utilizada
, nos seguintes termos:

“[...] Exsurge, no caso em tela, o de
ver
de indenizar.

Sobre o assunto cabe, inicialmente, efetuar o enfrentamento do pe
di
do formulado pelo apelado a respeito da majoração dos danos morais para R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil
rea
is).
Ver
ifi
co
que este não
co
mporta
co
n
hecimento por inadequação da via eleita, vez que
rea
lizado em sede de
co
n
tra
rrazões.

Nesse
co
n
texto, entende este E. Tribunal o que segue:

RECURSO DE APELAÇÃO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO
CO
N
FIGURADO – TESTEMUNHAS
CO
M INTERESSE NO LITÍGIO – LEGITIMIDADE PASSIVA DO ENTE ESTADUAL – NÃO
CO
N
HECIMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO AFASTADA – EXERCÍCIO REGULAR DE
DI
REITO – EXCESSO NÃO DEMONS
TRA
DO – AUSENTE ATO ILÍCITO – DANOS MORAIS E PATRIMONIAIS NÃO CARACTERIZADOS – RECURSO DESPROVIDO.

1 – O indeferimento de oitiva de testemunhas, em de
co
rrência de suspeição, não ocasiona cerceamento de defesa.

2 –
As
co
n
tra
rrazões são cabíveis para impugnar os fundamentos do recurso interposto, não sendo via adequada para suscitar pe
di
do de reforma da
deci
s
ão. [...]

5 – Recurso desprovido.

(N.U 0002824-86.2017.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE
DI
REITO PÚBLI
CO
, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de
Di
reito Públi
co
e
C
o
le
tivo, Julgado em 04/03/2024,
Publicado
no DJE 13/03/2024)

Sob esta perspectiva, não é possível
co
n
hecer das
co
n
tra
rrazões nesse aspecto, em razão da inadequação da via eleita, uma vez que a pretensão de reforma da
deci
s
ão proferida na origem de
ver
ia ter sido veiculada por meio do recurso próprio, não se prestando as
co
n
tra
rrazões
co
mo instrumento processual adequado para tal finalidade. [...]”

Além
di
sso,
n
a fixação da indenização por danos morais
observou
-se
os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, em consonância com os parâmetros adotados por este Egrégio Tribunal em casos análogos.

Nesse sentido, colhe-se d
a
decis
um

o seguinte excerto elucidativo:

“
[
...]
Segundo a orientação do Superior Tribunal de Justiça a reparação por danos morais deve “
[...] atender aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, evitando o indesejado enriquecimento sem causa da autora da ação indenizatória, sem,
co
n
tudo, ignorar o caráter preventivo e pedagógi
co
inerente ao instituto da responsabilidade civil.”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 868437 SP 2016/0042099-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 16/03/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
28/03/2017).

Neste passo, no que
co
n
cerne ao
quantum
de danos morais a ser fixado
obs
ervo
que a quantia de R$ 100.000,00 (cem mil
rea
is) deve ser reduzida para que possa se amoldar aos precedentes deste E. Tribunal em situações de morte em acidentes de trânsito envolvendo o Estado, os quais são estabelecidos na ordem de R$ 50.000,00 (cinquenta mil
rea
is).

A seguir cito precedentes:

RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – BURA
CO
EM VIA PÚBLICA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS – NÃO A
CO
LHIMENTO – DE
VER
DE OMISSÃO NO TOCANTE À
CO
N
SERVAÇÃO E SINALIZAÇÃO – TRECHO DENTRO DO PERÍMETRO URBANO MUNICIPAL – RESPONSABILIDADE CIVIL ESTATAL – DE
VER
DE INDENIZAR – VALOR ARIBI
TRA
DO A TÍTULO DE DANOS MORAIS E PERCENTUAL DE PENSIONAMENTO –
OBS
ERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E PROPORCIONALIDADE – AUTORA MENOR DE IDADE – DEPENDÊNCIA E
CO
N
ÔMICA PRESUMIDA – PAGAMENTO DE PRESTAÇÕES VENCIDAS EM PARCELA ÚNICA – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ART. 50 DO C.C AO PENSIONAMENTO POR MORTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DA PARTE AUTORA E DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS NÃO PROVIDOS.

A responsabilidade civil do Estado é objetiva, de maneira que, para sua
co
n
figuração basta a demons
tra
ção de três requisitos, quais sejam,
co
n
duta lesiva, dano e o nexo de causalidade.

Por força da responsabilidade objetiva
co
n
sagrada pelo art. 37, § 6º, da CF/88, o ente estatal está obrigado a indenizar os danos causados por atos de seus agentes, somente se desonerando se demons
tra
do a culpa exclusiva da vítima ou de
terceiro
, caso fortuito ou força maior.

Evidenciado que o acidente o
co
rreu por culpa do Município, que foi negligente ao deixar de
co
n
servar e sinalizar via pública de sua responsabilidade, resta
co
n
figurado o nexo causal entre essa atitude omissiva e o dano sofrido (morte do ente), importando no indeclinável de
ver
de
ressa
rcir os danos causados.

O valor da indenização deve significar exemplo e punição para o causador do dano,
co
mo também servir de
co
mpensação, ao menos em parte, pela dor sofrida pela vítima, levando em
co
n
ta as peculiaridades do caso
co
n
creto. Assim, tenho que a quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil
rea
is) a título de dano moral a cada um dos autores deve ser mantida.

A dependência e
co
n
ômica da esposa e dos filhos menores de idade de vítima morta em acidente automobilísti
co
é presumida, sendo perfeitamente razoável que em favor destas seja arbi
tra
do pensionamento mensal.

Segundo enten
di
mento jurisprudencial desta Egrégia
Co
rte, incabível o pagamento dos valores vencidos em parcela única no que tange ao pagamento de pensão por morte.

Sentença mantida. Recurso da parte autora não provido. Recurso do Município de Rondonópolis/MT desprovido.

(N.U 1020951-11.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE
DI
REITO PÚBLI
CO
, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de
Di
reito Públi
co
e
C
o
le
tivo, Julgado em 24/10/2023,
Publicado
no DJE 30/10/2023)

REEXAME NECESSÁRIO - RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO MORAL – QUEDA DE HELICÓPTERO – MORTE DE FAMILIAR (FILHO) POLICIAL MILITAR NO DESEMPENHO DE FUNÇÃO – PRESCRIÇÃO AFASTADA - RESPONSABILIDADE DO ESTADO – AUSENCIA DE
DI
I
L
IGENCIA E PRECAUÇÕES NECESSÁRIAS - CULPABILIDADE
CO
MPROVADA – DANO MORAL DEVIDO – REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO – JUROS MORATÓTIOS DESDE O EVENTO DANOSO E
CO
RREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBI
TRA
MENTO – HONORÁRIOS ADVOCATICIOS FIXADOS EM PERCENTUAL (ART.20, §3°, CPC/73) – INDENIZAÇÃO DO SEGURO PELA DENUNCIADA A FAVOR DO SEGURADO DENTRO DOS LIMITES
CO
N
TRA
TADOS – HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DEVIDOS PELA SEGURADORA NA PROPORÇÃO DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. [...]

4. No que se refere ao valor arbi
tra
do a título de danos morais, entendo que merece reforma a sentença, uma vez que a quantia fixada em R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil
rea
is) se mos
tra
exorbitante. Indenização reduzida para o montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil
rea
is), atendendo a razoabilidade e proporcionalidade.

5.“Súmula 54/STJ - os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade ex
tra
co
n
tra
tual.”

6.“Súmula 362/STJ - A
co
rreção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbi
tra
mento."

7.Os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em favor da parte autora
co
mportam alteração, para 15% (quinze por cento) sobre o valor da
co
n
denação, nos termos do parágrafo terceiro do artigo 20 do Có
di
go de Processo Civil de 1973.

8.
Co
n
siderando que o acidente o
co
rreu dentro do período
co
berto, legítima se torna a indenização do seguro pela denunciada/seguradora,
obs
ervados os limites
co
n
tra
tados. O montante da apólice de
ver
á ser atualizado pelo INPC desde a data da
co
n
tra
tação até o efetivo pagamento. A seguradora que resiste à
lide
secundária responde pelos honorários sucumbências.

9.Apelos parcialmente providos. Sentença parcialmente retificada.

(N.U 0007965-45.2008.8.11.0041, GILBERTO LOPES BUSSIKI, SEGUNDA CÂMARA DE
DI
REITO PÚBLI
CO
E
C
O
LE
TIVO, Julgado em 11/03/2020,
Publicado
no DJE 21/07/2020)

Deste modo, respeitados os danos experimentados, a capacidade e
co
n
ômica das partes e o caráter pedagógi
co
da indenização, além dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, fixo
co
mo valor base a quantia de R$

50.000,00 (cinquenta mil
rea
is) em benefício do Autor.
[...]”

Nesta senda, o
simples des
co
n
tentamento da parte
co
m o resultado do julgamento não
co
n
figura, por si só, omissão,
co
n
tra
di
ção ou
obs
curidade, especialmente quando a
deci
s
ão
se en
co
n
tra
devidamente fundamentada e last
rea
da em elementos objetivos ex
tra
ídos dos autos.

Sob esta perspectiva, s
e
obs
erva é que
o
embargante
pretende
co
n
ferir ao recurso de embargos declaratórios uma amplitude que não lhe é própria
, almejando, sob o
di
sfarce de suposto efeito mo
di
ficativo, re
di
scutir aspectos de mérito já
deci
di
dos. Tal pretensão, todavia,
não en
co
n
tra
respaldo legal
, sendo manifestamente inadmissível nesta estreita via processual.

A propósito:

“[...]
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1 .022 DO CPC/2015. MERO IN
CO
N
FORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1 .
Os embargos de declaração somente são cabíveis quando hou
ver na deci s ão obs curidade, co n tra di
ção, omissão ou erro material,
co
n
soante
di
spõe o art. 1.022 do CPC/2015.
2 .

No caso
co
n
creto, não se
co
n
stata o vício alegado pela parte embargante, que busca re
di
scutir matéria devidamente examinada pela
deci
s
ão embargada, o que é incabível nos embargos declaratórios.
3. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ -
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 1330804 SP 2018/0175397-6, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/02/2022)
[...]”. [
g.n
.]

Logo,
co
n
siderando que não foram demons
tra
das
obs
curidades, dúvidas,
co
n
tra
di
ção ou omissão na
deci
s
ão embargada, devem ser rejeitados os embargos de declaração.

Na
co
n
fluência do exposto,
REJEITO
os
embargos de declaração opostos,

mantendo inalterado o r. acórdão proferido em sede de recurso de apelação cível.

Fica a parte Embargante ad
ver
tida que a renovação de
aclaratórios

co
m claro intuito de re
di
scussão do julgado serão tidos
co
mo protelatórios,
co
m aplicação da multa que cuida o art.
1.026
,
§ 2º
, do
CPC
.

Tra
nsitada em julgado, certifique-se e devolva os autos à origem.

É
co
mo voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025